Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Órgão

:

1a Turma Criminal

Classe

:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL

Num. Processo

:

0725637-71.2022.8.07.0000

Requerente

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Requerido

:

C. G. D L.

Origem

:

Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília

Relator

:

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A parte reclamante pede a procedência do pedido inaugural para deferir a medida protetiva prevista no artigo 22, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Lei 11.340/06, de modo que o reclamado se abstenha de se aproximar da vítima.

2. As medidas protetivas de urgência têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e nessa condição devem ser estabelecidas como providência imediata para mitigar, na medida do possível, os efeitos de possível infração penal e reduzir o risco de reiteração da noticiada violência, porém, como igualmente implicam em restrições a direitos individuais não devem ser perpetuadas, sem provas ao menos indiciarias.

3. Não se justifica a decretação da medida requerida, fundada em receio de o requerido causar algum mal à requerente, se não há provas, ao menos indiciárias, que esteja praticando relações não consentidas com sua esposa.

4. Correta está a decisão do juízo a quo que indeferiu as medidas protetivas de urgência, se não há sequer provas indiciarias das alegações da cuidadora.

5. Pedido inicial julgado improcedente